Tribunal: TJMT
Processo: 0040004-90.2011.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040004-90.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIVALDO JOSE PADILHA - CPF: 089.386.871-04 (APELADO), NIVALDO JOSE PADILHA - CPF: 089.386.871-04 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA - CNPJ: 04.789.749/0001-10 (APELANTE), RODOLFO MEIRA ROESSING - CPF: 745.324.802-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS LIMA - CPF: 071.842.246-55 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE FECHADA. APÓS 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. ELEGIBILIDADE DA ISENÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DE NORMA ANTERIOR. APLICABILIDADE DA PORTARIA N. 375/69 E ESTATUTO DE 1981. DIREITO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A isenção de contribuição para a CAPAF após completar 30(trinta) de desconto na folha de pagamento, está previsto no art. 6º, § 7º da Portaria 375/1969 que se encontra nos autos. Diferente do que alega nas razões recursais, o apelado completou 30 anos de contribuição em 18/12/2002, e os descontos continuaram até o ano de 2019, fato este não trazido pela parte apelante. A regra contida no art. 6º, parágrafo 7º da Portaria 375/69 foi expressamente recepcionada pelo Estatuto de 1981, em conformidade com o art. 73 das Disposições Transitórias vista no capítulo XIV, e também pelo regimento Interno da CAPAF, no capítulo XX, art. 113. Portanto, a disposição reconhecida na sentença se aplica ao caso apresentado pelo apelante referente a Portaria 375/69 e o Estatuto 1981, por não ter este revogado a portaria mencionada, de modo que indevidos os descontos realizados após os 30 anos de contribuição. Assim, inviável a aplicação do Tema 901 para o caso em questão, já que não houve revogação das disposições anteriores aplicáveis. Acerca da inaplicabilidade do CDC, tem-se que de fato a súmula 563 do STJ, definiu “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (SÚMULA 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”.

Contudo, no caso, não se está a considerar efetivamente a relação como consumerista, já que para o caso incide as normas vigentes de acordo com regras estatutárias, e suas disposições para assegurar o direito do apelado a restituição dos valores descontados indevidamente, de modo que o CDC não foi e não é fator determinante para análise do caso em questão, nessa oportunidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0040004-90.2011.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

APELADO: NIVALDO JOSE PADILHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Ordinária ajuizada por NIVALDO JOSE PADILHA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar a liminar e declarar o seu direito à isenção das contribuições previstas no Estatuto da requerida, bem como condenar a ré a restituir ao autor os valores indevidamente descontados desde janeiro/2002, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC.

A apelante sustenta que apesar de entender que o associado aposentado que complementar 30 (trinta) anos de contribuição antes da vigência da Portaria nº 929 de 31/05/2002, exime-se do pagamento desta (art. 6º da Portaria 375/69), deferiu a isenção ao Apelado que iniciou suas contribuições em 18/12/1972 e completaria 30 anos apenas em 18/12/2002; entre o início dos descontos, tal como asseverado pela sentença, (18/12/1972) e o início da vigência da Portaria nº 929 de 31/05/2002, transcorreram apenas 29 anos, 5 meses, e 13 dias, ou seja, menos dos 30 anos de contribuição tal como exigia o art. 6º da Portaria 375/69 como requisito de elegibilidade à isenção; a sentença não observou que em verdade o autor pede isenção de contribuição dos últimos 05 (anos) a qual era um direito previsto a aposentados que completassem 30 (trinta) anos de contribuição, nesta condição; o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que definiu que não há direito adquirido a regime de custeio previdenciário, sendo aplicável ao participante do plano as regras vigentes no momento de sua aposentadoria (TEMA 907 RECURSOS REPETITIVOS – STJ); a sentença é errônea ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato vigente entre as partes, eis que se trata de entidade fechada de Previdência Complementar, estando a sentença em dissonância com a Súmula 563 do C. STJ; fundamenta inexistência do direito à isenção e observância das normas vigentes na época da elegibilidade ao benefício; a aposentadoria ocorreu em 2002, sob o Estatuto de 1981; inaplicabilidade do CDC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido com a inversão do ônus sucumbencial.

O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Ordinária ajuizada por NIVALDO JOSE PADILHA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar a liminar e declarar o seu direito à isenção das contribuições previstas no Estatuto da requerida, bem como condenar a ré a restituir ao autor os valores indevidamente descontados desde janeiro/2002, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que o deferimento da isenção ao Apelado que iniciou suas contribuições em 18/12/1972 e completaria 30 anos apenas em 18/12/2002; entre o início dos descontos, tal como asseverado pela sentença, (18/12/1972) e o início da vigência da Portaria nº 929 de 31/05/2002, transcorreram apenas 29 anos, 5 meses, e 13 dias, ou seja, menos dos 30 anos de contribuição tal como exigia o art. 6º da Portaria 375/69 como requisito de elegibilidade à isenção.

Argumenta a inobservância da isenção de contribuição dos últimos 05 (anos) a qual era um direito previsto a aposentados que completassem 30 (trinta) anos de contribuição, nesta condição; o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que definiu que não há direito adquirido a regime de custeio previdenciário, sendo aplicável ao participante do plano as regras vigentes no momento de sua aposentadoria (TEMA 907 RECURSOS REPETITIVOS – STJ).

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato vigente entre as partes, eis que se trata de entidade fechada de Previdência Complementar, estando a sentença em dissonância com a Súmula 563 do C. STJ; fundamenta inexistência do direito à isenção e observância das normas vigentes na época da elegibilidade ao benefício; a aposentadoria ocorreu em 2002, sob o Estatuto de 1981.

Acerca dos argumentos apresentados pela apelante, tem-se que não se sustenta para reforma da sentença.

Isso porque, dos autos o apelado aposentou-se em 08/02/1995 e foi desligado do quadro de funcionários do Banco da Amazônia em 16/10/1998.

Assim, foi admitido no quadro de funcionários do Banco da Amazônia no dia 18/12/1972 e na mesma data aderido ao plano de previdência privada instituído pelo Banco, pois a admissão implicava a obrigatoriedade de adesão ao plano de previdência complementar, conforme disposto no art. 4º da Portaria 375/1969.

Os trinta anos de contribuição se completou em 18/12/2002 e, mesmo assim, a contribuição permaneceu descontada até o mês de fevereiro de 2019, de acordo com o desconto de complementação no valor de R$20,42 a título de contribuição, conforme demonstrativo de pagamento acostado nos autos.

Desse modo, não se aplica a tese da apelante de que entre o início dos descontos, tal como asseverado pela sentença, (18/12/1972) e o início da vigência da Portaria nº 929 de 31/05/2002, transcorreram apenas 29 anos, 5 meses, e 13 dias, ou seja, menos dos 30 anos de contribuição tal como exigia o art. 6º da Portaria 375/69 como requisito de elegibilidade à isenção.

Isso porque, a isenção de contribuição para a CAPAF após completar 30(trinta) de desconto na folha de pagamento, está previsto no art. 6º, § 7º da Portaria 375/1969 que se encontra nos autos. Diferente do que alega nas razões recursais, o apelado completou 30 anos de contribuição em 18/12/2002, e os descontos continuaram até o ano de 2019, fato este não trazido pela parte apelante.

A regra contida no art. 6º, parágrafo 7º da Portaria 375/69 foi expressamente recepcionada pelo Estatuto de 1981, em conformidade com o art. 73 das Disposições Transitórias vista no capítulo XIV, e também pelo regimento Interno da CAPAF, no capítulo XX, art. 113:

“As disposições deste Estatuto, com base na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Instituição, se aplicam no que couber, aos participantes/assistidos cujo regime de benefícios estiver subordinado ao acordo judicial firmado com o BASA e a instituição ou as disposições da portaria 375/69 do patrocinador/instituidor”.

Portanto, a disposição reconhecida na sentença se aplica ao caso apresentado pelo apelante referente a Portaria 375/69 e o Estatuto 1981, por não ter este revogado a portaria mencionada, de modo que indevidos os descontos realizados após os 30 anos de contribuição.

Assim, inviável a aplicação do Tema 901 para o caso em questão, já que não houve revogação das disposições anteriores aplicáveis ao apelado, bem como concluiu a sentença com propriedade:

“Dispõe o art. 6º, § 7º da Portaria 375/69, que criou a Caixa de Assistência e Previdência Social dos Funcionários do Banco da Amazônia e respectivo estatuto, que: "O associado aposentado que complementar 30 (trinta) anos de contribuição exime-se do pagamento desta”. Do conjunto fático-probatório o autor demonsra já ter completado os trinta anos de contribuição, visto que os descontos iniciaram em 18/12/1972, ter aposentado por tempo de serviço em 02/08/1995. A CTPS e holerite de titularidade do autor, atestam a admissão no Banco da Amazônia S/A em 18/12/1972 e baixa em 16/01/1998

No novo Estatuto aprovado pela Lei nº 6.435/77 não há qualquer referência expressa à revogaço na norma invocada na qual o autor pleiteia a isenção da contribuição, nem mesmo disposição incompatível com o enunciado do art. 6º, § 7º da Portaria 375/69. Embora não haja direito adquirido às regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir os requisitos exigidos para obtenção dos benefícios, consta que o autor implementou os requisitos, antes da vigência da Portaria nº 929 de 31/05/2002. O regime jurídico aplicável ao beneficiário da previdência privada complementar é aquele vigente no momento em que o participante reúne todas as condições para auferir a suplementação da aposentadoria, consoante dispõe o art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/01. Dessa forma, o autor aposentou e completou trinta anos de contribuição antes da aprovação da Portaria nº 929/2002, sendo-lhe, portanto, indevidos os descontos praticados a partir de janeiro/2002”.

Acerca da inaplicabilidade do CDC, tem-se que de fato a súmula 563 do STJ, definiu “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
. (
SÚMULA 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”.

Contudo, no caso, não se está a considerar efetivamente a relação como consumerista, já que para o caso incide as normas vigentes de acordo com regras estatutárias, e suas disposições para assegurar o direito do apelado a restituição dos valores descontados indevidamente, de modo que o CDC não foi e não é fator determinante para análise do caso em questão, nessa oportunidade.

Portanto, devida a restituição como determinado em sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DA AMAZÔNIA. PATROCINADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM PESSOA JURÍDICA PATROCINADA. PERSONALIDADES JURÍDICAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS. Segundo o STJ, o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de aposentadoria suplementar. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em se tratando de previdência privada complementar, aplica-se ao aposentado ou ao associado, o regulamento vigente ao tempo de sua admissão. As modificações posteriores somente serão observadas se forem mais benéficas aos participantes. Assim, havendo previsão de isenção de contribuições no § 7º, do artigo 6º, da Portaria nº 375/69, o associado faz jus ao benefício por ter preenchido o requisito de 30 anos de contribuição, devendo ser restituídos os valores descontados após este período, desde que não alcançados pelo instituto da prescrição. Seguindo a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é quinquenal a prescrição em casos de devolução de contribuições por entidades de previdência privada
. (APRN 0009144-15.2016.827.0000, Rel. Des. MOURA FILHO, 1ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2017). (TJ-TO - REEX: 00091441520168270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE REVISÃO CLÁUSULAS DO CONTRATO DE OFÍCIO PELO JULGADOR. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESCRIÇÃO. 1- Não é nula a sentença por ausência de fundamentação quando o julgador dá as razões que formaram o seu convencimento, mesmo que sucintamente. 2- Improcedem as alegações da ré de que houve revisão de ofício de cláusula do Termo de Transação, porquanto a matéria atinente à isenção da contribuição, a meu sentir, foi precedida de amplo debate pelas partes. 3- Em se tratando de previdência privada complementar, aplica-se ao aposentado o regulamento vigente ao tempo de sua admissão. As modificações posteriores somente serão observadas se forem mais benéficas aos participantes. Assim, havendo previsão de isenção de contribuições no § 7º, do artigo 6º, da Portaria nº 375/69, o ex-empregado faz jus ao benefício por ter preenchido o requisito de 30 anos de contribuição, devendo ser restituídos os valores descontados após este período, desde que não alcançados pelo instituto da prescrição. 4- Seguindo a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é quinquenal a prescrição em casos de devolução de contribuições por entidades de previdência privada. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AC: 03629784320098090051 GOIANIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 15/03/2012, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1043 de 16/04/2012).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024